Tribunal: CARF
Processo: 16561.720100/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720100/2017-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.690 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
UNILEVER BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
ANOS
CALENDÁRIO
A
PARTIR
DE
2007.
POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF
No 105 E DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
A partir do ano-calendário de 2007, é cabível a imposição de multa isolada,
referente a estimativas mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é
aplicada a multa de ofício. Em função da alteração normativa ocorrida, resta
inaplicável ao fato a Súmula CARF no 105.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por
estimativa tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do
recolhimento mensal, para fazer frente à execução do orçamento público. Já, a
multa de ofício, ao final do período de apuração, tem como bem protegido o
recolhimento do crédito tributário devido. Assim, não há que se falar em dupla
penalização ou aplicação subsidiária do princípio da consunção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa
Marini Cecconello, que deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720100/2017-97
Fl. 2402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência do sujeito passivo (e-fls. 1.928 e ss.)
acima em epigrafe, previsto nos arts. 67 e ss. do Anexo II do Regimento Interno do CARF -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, contra o acórdão no 1201-
003.320 (da 1a Turma da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, e-fls. 1.805 a 1.820) que NEGOU
provimento ao Recurso voluntário:

Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
REGRA ANTISSUBCAPITALIZAÇÃO. JUROS PAGOS OU CREDITADOS A
PESSOA VINCULADA SITUADA EM REGIME FISCAL PRIVILEGIADO
Os juros pagos ou creditados por fonte situada no Brasil à Pessoa Vinculada em
Regime Fiscal Privilegiado condicionam-se ao limite estabelecido na regra
antissubcapitalização prevista no art. 25 da Lei 12.249/2010.
PESSOA VINCULADA CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE HOLDING
COMPANY NOS PAÍSES BAIXOS. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE ECONÔMICA SUBSTANTIVA.
Fl. 2403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

Reputam-se como beneficiárias de Regime Fiscal Privilegiado as empresas do
tipo holding company com registro nos Países Baixos quando não comprovado,
no ano objeto da fiscalização, que exerceram atividade econômica substantiva
naquele país.
JUROS PASSIVOS. DESPESA DESNECESSÁRIA. MERA LIBERALIDADE NA
ALTERAÇÃO DA MOEDA DO CONTRATO. AUMENTO NO REPASSE
ESPERADO A TÍTULO DE JUROS
Juros são, no valor e nas condições em que originalmente contratada a dívida, a
priori dedutíveis na apuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para fins
fiscais deve ser afastada, contudo, a dedutibilidade dos juros contabilizados sobre
a majoração da dívida provocada por alterações injustificadas da moeda do
contrato, sem qualquer contrapartida para o patrimônio da devedora, por
caracterizar mera liberalidade de seu controlador e não despesa necessária à sua
atividade.
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. Nos casos de falta de
recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no 11.488/2007,
quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa,
com a multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo
tributo, apurado de forma incorreta, ao final do período-base de incidência
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2012 LANÇAMENTO. NORMA TRIBUTÁRIA VIGENTE COM EFICÁCIA
SUSPENSA. APLICAÇÃO. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela legislação tributária então vigente, ainda
que a sua eficácia se tivesse encontrado provisioriamente suspensa por ato da
autoridade competente.
O resultado de julgamento foi assim consignado:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli,
Gisele Barra Bossa, Alexandre Evaristo Pinto e Barbara Melo Carneiro.
Fl. 2404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Gisele Barra
Bossa.

Dessa decisão a contribuinte opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados.

Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso especial, alegando que o v.
Acórdão recorrido adota entendimento divergente em relação às seguintes matérias:

1) Regras de subcapitalização e dedutibilidade de despesas;
2) Aplicação de norma vigente, mas com a eficácia suspensa no momento da
prática do fato gerador;
3) Suposto aumento artificial da dívida por variação cambial; e
4) Concomitância da multa isolada com a multa de ofício”.

O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente, somente quanto à
matéria 4) Concomitância da multa isolada com a multa de ofício, tendo como paradigmas os
Acórdãos no 1102-001.084 e no 1301-001.680, conforme despacho de fls. 2242 a 2269

O agravo interposto pelo Contribuinte foi rejeitado, confirmando-se o seguimento
parcial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial, requerendo a
sua negativa de provimento.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

Fl. 2405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

O Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 2242 a 2269.

Do Mérito

No mérito, o Contribuinte insurge-se quanto ao entendimento do acórdão
recorrido quanto a concomitância da multa isolada com a multa de ofício

Vale ressalta quanto ao tema, no pleno, foi rejeitada, a proposta de enunciado
súmula no 24, a qual procurava justamente consolidar o entendimento pretendido pelo Fisco:
24a PROPOSTA A multa isolada, na hipótese de falta de pagamento das
estimativas mensais, pode ser exigida, a partir do advento da MP no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, concomitantemente com a multa de ofício
incidente sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, sendo inaplicável a Súmula CARF no 105 a fatos geradores a partir de
então. Negada. Votação 5x5

Ademais, recentemente em, na sessão de 09 de junho de 2021, a 1o CSRF, no
Acórdão n.o 9101-005.494, com o voto vencedor do Ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, decidiu que:

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
Fl. 2406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.

Quanto ao tema, também, já manifestei por afastar a aplicação da multa isolada
cumulada com a multa de ofício, em razão dos bem expostos argumentos no voto vencedor do
Acórdão no 9101-005.080, de relatoria do Ilustre Conselheiro Caio César Nader Quintella, que
reflete o entendimento desta relatora para o caso em apreço, nos seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105
foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
[...]
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à concomitância. Por
determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
Fl. 2407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso
Especial, vencidos os conselheiros Andréa Duek Simantob (relatora), André
Mendes Moura, Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner, que lhe deram
provimento parcial. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Caio
Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
conselheira Livia De Carli Germano. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do
RICARF, o conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado)
não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro
André Mendes de Moura na reunião anterior.

Da fundamentação do voto vencedor, extrai-se os seguintes argumentos:

[...]
O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem sendo
largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário federal
há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este que
exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Ocorre que, entende a I. Relatora que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia
apenas aos fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de
alteração legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de
que a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor
jurídico das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo
para cambiar a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar
algumas de suas características, como, por exemplo a percentagem da multa
Fl. 2408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

isolada e afastar a sua possibilidade de agravamento ou qualificação.

Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do
v. Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção
desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I.
Conselheira Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes
que sustentam a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza
cerceamento do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua
realização é providência determinada em função do juízo formulado pela
autoridade julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO.
Fl. 2409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
Como se observa, o efetivo cerne decisório foi a dupla penalização do
contribuinte pelo mesmo ilícito tributário.
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que
tem seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do
período de apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas
concorrente para a efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor,
após o vencimento da obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada -
conduta que já é objeto penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi
(ainda que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas
aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa
do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário
(do ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo
ser aplicado o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in
idem, instituto explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não
implica em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia
Fl. 2410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

surge na sua efetiva cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de
pagamento dos tributos apurados no ano-calendário como também, por suposta e
equivocada consequência, a situação de pagamento a menor (ou não
recolhimento) de estimativas, antes devidas dentro daquele mesmo período de
apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas
isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de
IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos
no lançamento de ofício.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial em relação à
matéria conhecida, para cancelar as multas isoladas aplicadas nos anos-
calendários de 2006 e 2007, indiscriminadamente, referentes à falta de
recolhimento de estimativas de IRPJ e CSLL.

Portanto, mantém-se o afastamento da cumulação das multas isolada e de ofício
também para os períodos de apuração posteriores a maio de 2007.

Do Dispositivo

Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado.
Fl. 2411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

Em que pese a bem fundamentada decisão e a clareza dos fundamentos esposados
pela ilustre conselheira relatora em seu voto, peço vênia para dela discordar quanto ao
entendimento da matéria “concomitância entre a multa isolada e a multa de ofício, em anos-
calendário a partir de 2007”.
Saliento que, no caso, os períodos em discussão são posteriores à alteração
normativa ocorrida no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, e, portanto, não estão alcançados pela
Súmula CARF n° 105.
Pois bem, a Sra. Relatora entendeu aplicável ao caso, por analogia, os mesmos
fundamentos pelos quais a Súmula CARF n° 105 havia sido aprovada, quais sejam, a
impossibilidade de dupla penalização e a aplicação do princípio da consunção das penas.
Respeitosamente, penso de maneira divergente, conforme passo a fundamentar.
A multa isolada por falta de recolhimento da antecipação mensal por estimativa
tem, como bem jurídico protegido, a tempestividade do recolhimento mensal, para fazer frente à
execução do orçamento público. Já, a multa de ofício, ao final do período de apuração, tem
como bem protegido o recolhimento do crédito tributário devido.
Repara-se que, havendo dois bens jurídicos diferentes, protegidos por essas
multas, não há que se falar em dupla penalização ou aplicação subsidiária do princípio da
consunção. A redação original do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, até poderia dar ensejo à
interpretação de impossibilidade de cumulação dessas multas, contudo, com a alteração
normativa, aplicável a partir do ano-calendário de 2007, essa questão ficou superada.
Portanto, não identifica-se qualquer óbice à convivência das duas multas.
Nesse sentido, cito os acórdãos 9303-010.932, 9303-010.833 e 9101-003.903. A
seguir, para fins de ilustração, encontra-se reproduzida a ementa do primeiro acórdão citado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do
lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas
as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor
do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa no
ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de imposição da
multa após o encerramento do ano-calendário.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a penalidade
isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória no 351, de 2007,
no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 2412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.690 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720100/2017-97

Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pelo
sujeito passivo.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 2413
DF CARF MF
Documento nato-digital